Tribunal: TJDFT
Processo: 0749730-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0749730-69.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO PACIENTE: TIAGO DE SOUZA PIRES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO O advogado Vinícius Passos de Castro Viana impetra habeas corpus em favor de Tiago de Souza Pires contra suposta omissão do Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, por não analisar o pedido da Defesa para pagar as despesas do deslocamento de uma testemunha imprescindível ao julgamento, designado para amanhã, 19/11/2020. A testemunha reside em Sobral, CE, e informou no dia 11/11/2020 que não tinha condições de arcar com os custos dessa viagem; o processo estaria concluso sem decisão desde 13/11/2020 e o impetrante alega que não pode desistir da testemunha arrolada, que fora ouvida naquela comarca no dia 23/06/2020, porque "foi a vítima defendida pelo paciente". Por isso, a oitiva em plenário seria decisiva para o julgamento, tanto que se propôs pagar as despesas de transporte, alimentação e hospedagem, se houver autorização judicial. Informa que o paciente foi pronunciado no dia 06/07/2020 por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, combinado com 14 da Lei 10.826/2003, e 69 do Código Penal, estando preso preventivamente desde 25/07/2019, há mais de um ano. Por isso, não é correto sofrer dano tão grave na sua defesa, pois quis somente defender a vítima de violência doméstica. É primário, tem bons antecedentes, residência fixa e a prisão só seria cabível se não fosse possível substitui-la por cautelares diversas. Sustenta que o cerceamento da testemunha arrolada para comparecer à sessão plenária, com cláusula de imprescindibilidade, configura nulidade do ato. Requer "em caráter obrigatório" a oitiva da testemunha e a liberdade provisória clausulada do paciente para responder solto diante das condições pessoais favoráveis. Vê-se, assim, que impetrante se insurge contra ato omisso do Juízo do Tribunal do Júri, todavia requer também a liberação do paciente, já analisada em outros cinco habeas corpus, da relatoria do Desembargador Cruz Macedo, que não mais integra esta Turma. Inclusive no HCCrim 0700068-39.2020.8.07.0000 proferiu a seguinte decisão: Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO em favor de TIAGO DE SOUZA PIRES, haja vista a prisão preventiva do paciente, que responde pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 14 da Lei no 10.826/2003 e art. 69 do Código Penal. Cumpre esclarecer que este é o terceiro habeas corpus intentado em favor do ora paciente, em que se busca o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal. A toda evidência, trata-se de reiteração dos habeas corpus no 0702554-31.2019.8.07.0000 (em que se discutiu a legalidade da prisão preventiva) e no 0728138-03.2019.8.07.0000 (excesso de prazo), com idêntica parte beneficiária (TIAGO DE SOUZA PIRES), causa de pedir (constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva e excesso de prazo) e pedido (liberdade provisória com ou sem decretação de medidas cautelares diversas). Embora o ora impetrante alegue que no presente writ o objeto seja “não só o excesso de prazo na formação da culpa, mas também os requisitos da prisão preventiva” (id 13737448 - Pág. 1) e que “toda coação ilegal deve ser imediatamente rechaçada”, da leitura da peça inicial não se depreende diferença substancial em relação aos habeas corpus anteriores, um já julgado pela a 1a Turma Criminal, em que se examinou a legalidade da prisão preventiva no caso concreto ora apresentado, e o outro na iminência de ser julgado, debatendo suposto excesso de prazo.Registrou-se no acórdão 1.155.819 proferido no julgamento do HC 0702554-31.2019.8.07.0000 que: Nesse sentido, entendo que estão sobejamente justificados os requisitos autorizadores da prisão cautelar na espécie, uma vez que se trata de homicídio qualificado consumado, pretensamente praticado por motivo fútil, com utilização de arma de fogo portada ilegalmente pelo acusado, com materialidade demonstrada e com suficientes indícios da autoria dos delitos, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Conforme certeira assertiva da ilustre Procuradora de Justiça, “a gravidade concreta do delito e seu modus operandi evidenciam a periculosidade do Paciente, bem como o desrespeito às normas que regem a comunidade e a vida alheia, sendo suficientes para fundamentar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (ID 7480882, p. 7). Além disso, a prisão preventiva também se justificou para garantia da aplicação da lei penal, consoante já visto, dado o fornecimento pelo paciente de endereço incorreto na fase de investigação policial, a implicar possível óbice ao cumprimento da sanção penal que eventualmente lhe seja imposta. Assim, verifica-se que o colegiado da 1a Turma Criminal já apreciou a legalidade da prisão preventiva imposta ao ora paciente. Portanto, ponderando que a presente impetração consubstancia-se em reiteração de dois habeas corpus anteriores, sendo um já julgado pela c. 1a Turma Criminal e o outro na iminência de julgamento, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se.Intime-se.Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator Portanto, não se conhece do pedido de liberdade clausulada por se tratar de matéria julgada. Quanto ao alegado ato omisso da autoridade coatora, o pedido está prejudicado, haja vista que foi proferida decisão na presente data, indeferindo pedido da Defesa para adiantar valores necessários ao comparecimento da testemunha, por não haver previsão legal do adiantamento de tais despesas para posterior ressarcimento pelo Estado. Destaca que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a testemunha que reside fora do distrito da culpa não está obrigada a comparecer, ainda que arrolada com cláusula de imprescindibilidade. Ressalta-se, ainda que o Juiz do Tribunal do Júri de Taguatinga, em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório, facultou à Defesa, caso insista na oitiva da testemunha, que seu depoimento seja realizado por videoconferência, possibilidade que será verificada na abertura da sessão plenária. Ante o exposto, como não se vislumbra nesse momento processual qualquer ato de cerceamento do direito de defesa do paciente, nem mais a alegada omissão da autoridade coatora, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, indefere-se a inicial, negando-se-lhe seguimento. Comunique-se pelo meio mais célere a presente decisão ao Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, considerando que a sessão plenária iniciará amanhã às 9h00min. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de novembro de 2020, às 18h50min. GEORGE LOPES LEITE Relator